Tribunal: STF
Processo: MS 38386
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que julguei manifestamente incabível a presente impetração, nos seguintes termos (eDOC 46): 



    “DECISÃO: Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, proferido no âmbito da Rcl-AgR 43.570, de relatoria da Min. Rosa Weber, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO ARE 748.371 (TEMA 660) E DO AI 791.292 (TEMA 339), SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, PELA VICE-PRESIDÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM. MANTIDA A INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO APELO EXTREMO E POSTERIOR ARE. RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão reclamada está em consonância com o entendimento firmado por esta Casa quanto à sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 para o recurso extraordinário, ausente usurpação de competência desta Suprema Corte. 2. Incabível a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário da decisão que negou provimento ao agravo interno, no bojo do qual mantida a inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Precedentes. 3. Inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    A impetrante alega que teria a Primeira Turma afrontado “o Art. 93, IX da CRFB, bem como Arts. 489, § 1º, IV e VI, todos do CPC. Ademais, também é evidente a flagrante afronta ao Art. 10 da DUDH, Art. 8.1 do Pacto Internacional de São José da Costa Rica, e Art. 14.1 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos, na medida em que a ora Impetrante ao não ter suas questões analisadas não é escutada pelo Tribunal” (eDOC 1, p. 3). 



    Além disso, reitera que “não há óbice legal ou constitucional para que seja conhecido pelo STF Recurso Extraordinário que discuta a constitucionalidade de decisão prolatada em única instância em sede de Vice-Presidência de Tribunal de Justiça, que não está tratando das mesmas questões trazidas no Agravo Interno referido no Art. 1.030, § 2º do CPC” (eDOC 1, p. 10). 



    Requer, assim, que seja reconhecida a ocorrência de flagrante ilegalidade e teratologia no caso em tela, sendo cassada a decisão objeto de impetração. 



    É o relatório. Decido. 



    O art. 5º, III, da Lei 12.016/2009, dispõe que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268 STF). 



    Verifica-se que o ato coator indicado pelo impetrante, acórdão prolatado pela c. Primeira Turma no agravo regimental interposto na Rcl 43.570, de relatoria da e. Min. Rosa Weber, transitou em julgado em 28.09.2021. Conclui-se, portanto, que a impetrante impugna acórdão estabilizado pela coisa julgada, já que a impetração foi aforada em 17.01.2022. 



    Por conseguinte, é manifestamente incabível o presente mandado de segurança”



    A parte embargante sustenta, em suma, que a “decisão ora embargada ao chegar a tal entendimento deixa de analisar argumento por nós suscitado consoante o qual não teria ocorrido trânsito em julgado no caso em tela, mesmo estando equivocada a certidão neste sentido presente nos autos.” (eDOC 50, p. 1-2). 



    Desse modo, sob o argumento de contradição entre a decisão embargada e a jurisprudência do STF, pugna-se que “Sejam sanados os vícios de omissão ao longo desta suscitados” (eDOC 50, p. 5). 



    É o relatório. Decido. 



    O art. 1.024, §2º, do CPC/15 preconiza o seguinte: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Verifico, contudo, que razão não assiste à embargante. 



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não há vício a ser sanado. 



    O Embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com fim de obter excepcionais efeitos infringentes, uma vez que a argumentação ventilada no presente recurso, não encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, conforme o enunciado n. 268 da súmula da jurisprudência deste STF, “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.



    O verbete sumular foi incorporado à legislação, como se pode haurir do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009, cujo teor reproduzo:



    “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:



    (...)



    III - de decisão judicial transitada em julgado.”



    Reitero que o ato coator indicado pelo impetrante, acórdão prolatado pela c. Primeira Turma no agravo regimental interposto na Rcl 43.570, de relatoria da e. Min. Rosa Weber, transitou em julgado em 28.09.2021, ao passo em que a presente impetração foi aforada em 17.01.2022.



    Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 267/STF. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 268/STF. PRECEDENTES. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. Aplicação da Súmula 267/STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” É firme o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Súmula 268 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.” Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 27384 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 30.04.2014). 



    Não há, portanto, que se falar em omissão.



    Ante o exposto, em virtude da inexistência de vício a ser sanado na decisão impugnada, rejeito os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente